Tribunal: TJSP
Processo: 2271935-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO. R. decisão proferida por esta Relatora que deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo para condicionar a suspensão da exigibilidade de multa administrativa à contracautela. Direito alegado plausível, mas não cabalmente demonstrado, o que só será possível com a regular instrução probatória nos autos de origem. Suspensão da exigibilidade da multa que,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO. R. decisão proferida por esta Relatora que deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo para condicionar a suspensão da exigibilidade de multa administrativa à contracautela. Direito alegado plausível, mas não cabalmente demonstrado, o que só será possível com a regular instrução probatória nos autos de origem. Suspensão da exigibilidade da multa que, neste momento, só é possível com a apresentação de contracautela, tendo sido determinada tal prestação no valor integral do débito, acrescido de 30%, conforme orientação do C. STJ.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000613650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2271935-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA SPMAR SA, é agravado AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 16.778 (processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2271935-24.2019.8.26.0000/50000
No PROC. ORIGEM: 1038176-08.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE:
CONCESSIONÁRIA
SPMAR
SA,
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADOS:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP
AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO. R. decisão proferida por
esta Relatora que deferiu parcialmente o pedido de concessão de
efeito suspensivo para condicionar a suspensão da exigibilidade de
multa administrativa à contracautela. Direito alegado plausível,
mas não cabalmente demonstrado, o que só será possível com a
regular instrução probatória nos autos de origem. Suspensão da
exigibilidade da multa que, neste momento, só é possível com a
apresentação de contracautela, tendo
sido
determinada
tal
prestação no valor integral do débito, acrescido de 30%, conforme
orientação do C. STJ.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração e de
efeito ativo, fundamentado nos arts. 932, inciso III, e 1021 do CPC/2015,
interposto por CONCESSIONÁRIA SPMAR SA. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, contra a decisão de fls. 1362/1384 (dos autos do agravo de
instrumento (no 2271935-24.2019.8.26.0000), que recebeu o recurso e
determinou seu processamento com concessão de efeito parcialmente
suspensivo.
Aduz o recorrente no presente recurso de agravo interno (fls.
01/13 do incidente de no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000), em brevíssima
síntese, que: a) a Concessionária está atualmente em recuperação judicial, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/14
que afasta qualquer espécie de disponibilidade de caixa; b) como a
Concessionária se valeu de linha de financiamento a longo prazo da Caixa
Econômica Federal para a construção do Trecho Leste - que não contou com
qualquer aporte de recursos pelo Poder Concedente -, toda a receita auferida
pela Concessionária é destinada à conta vinculada ao pagamento do
financiamento, podendo ser acessado apenas o percentual necessário à
operação da concessão; c) a Concessionária construiu às suas expensas a
integralidade do Trecho Leste, investimento bilionário exclusivo da SPMAR
em um bem reversível ao Poder Concedente no final da concessão e cuja
amortização está em fase incipiente; d) o Contrato de concessão padece com
situação de grave desequilíbrio causado por fatos que transcendem a matriz
de risco da Concessionária, dando ensejo à existência de 4 (quatro) demandas
propostas perante o Poder Judiciário Paulista, que tratam de pleitos de
reequilíbrio relativos à Concessão 'sub judice' que, juntos, representam
bilhões de reais de créditos em favor da Concessionária; e) o valor da sanção
ora discutida corresponde a sinistro coberto pelo seguro-garantia prestado
pela Concessionária ao Poder Concedente; f) a eventual exequibilidade da
sanção ora questionada está garantida pela própria dinâmica contratual; g) a
oneração da Concessão com a prestação de uma garantia processual reduzirá
sua capacidade de investimentos para a operação do sistema rodoviário,
comprometendo o serviço público prestado aos usuários. há risco de colapso
do sistema rodoviário operado pela SPMAR (composto pelos Trechos Sul e
Leste do Rodoanel Mario Covas) uma vez adotado qualquer ato constritivo
pela ARTESP com relação à sanção que se pretende manter; h) o valor do
caução previsto na decisão ora agravada é muito superior ao valor da causa
das decisões paradigma apontadas, fator que não deve ser desconsiderado; i)
a contracautela determinada inviabiliza o direito da agravante de ver suspensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/14
a exigência da multa, sem que fossem ponderadas as particularidades dos
próprios investimentos realizados pela SPMAR, sua condição jurídico-
econômica e o impacto dessa decisão à operação da Concessão; j) a exigência
de contracautela em situações análogas não se afigura legalmente mandatória,
conforme atesta autorizada doutrina; k) não há risco de irreversibilidade da
medida na eventual hipótese de não confirmação da tutela antecipada em fase
final do julgamento, pois o pagamento da multa está assegurada pela apólice
do seguro-garantia prestado pela Concessionária, bem como pelos créditos
desta em face da Agência; l) as condições específicas do presente caso
evidenciam o risco ao resultado útil do processo na hipótese de ser mantida a
exigência
de
apresentação
de
contracautela
pela
Concessionária.
Considerando o grande valor a ser assegurado e a ausência de disponibilidade
financeira da SPMAR, tanto pelo aspecto econômico como jurídico, ter-se-ia
um cenário em que a ARTESP não só poderá executar as garantias, como
poderá ainda efetivar diversas outras medidas executivas em face desta
Concessionária. A exequibilidade de sanção nos valores impostos levará não
só a Concessionária à ruína, como ainda prejudicará em demasia a Concessão
de serviço público sob sua responsabilidade, eis que se julgada procedente a
ação de origem, o dano não mais poderá ser revertido e restará apenas a
reparação por meio de indenização; m) o deferimento da tutela de urgência
sem a exigência da prestação de contracautela se faz necessário inclusive para
a observância ao princípio da função social da empresa, pois caso não seja
deferida a medida e executada a penalidade imposta, a Concessionária poderá
ter sua recuperação judicial convertida em falência e, portanto, não terá
receita para realizar o pagamento de seus funcionários e, menos ainda dos
seus credores.
Colaciona doutrina favorável às suas teses e conclui que “resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/14
demonstrada a presença dos fundamentos que ensejam a reconsideração da
r. decisão que condicionou a manutenção da tutela de urgência concedida
pelo D. Juízo a quo à prestação de contracautela pela Concessionária no
valor de R$ 117 milhões, já que esse ato pressupõe o comprometimento de
receitas que a Concessionária não detém, as quais estão vinculada
diretamente a sua manutenção no mercado, além da possibilidade de
cumprimento do seu plano de recuperação judicial já devidamente
homologado.” (fls. 11)
Requer a reconsideração da r. decisão proferida por esta Relatora,
que analisou o pedido de efeito em sede de agravo de instrumento “(i) (...)
para ser afastada a exigência de prestação de contracautela pela
Concessionária para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo D.
Juízo a quo, a fim de que seja preservada a suspensão da exigibilidade da
multa fixada no processo administrativo no 016.729/2014, constante da
Notificação NOT.DIN.0080/14 e TAP.DIN 0147/19, relativa ao atraso na
implantação do Trecho leste do Rodoanel Mario Covas, determinando à
ARTESP que não execute os mencionados valores nas garantias prestadas
pela contratada, tampouco adote qualquer medida constritiva em detrimento
da Concessionária; (ii) Na remota hipótese de não ser acolhido o pedido de
reconsideração ora formulado, que o presente recurso seja processado e
submetido ao julgamento colegiado, para que a r. decisão ora recorrida seja
reformada, com o consequente manutenção dos efeitos da tutela de urgência
concedida em primeira instância quanto à suspensão da exigibilidade da
multa fixada no processo administrativo no 016.729/2014, constante da
Notificação NOT.DIN.0080/14 e TAP.DIN 0147/19, relativa ao atraso na
implantação do Trecho leste do Rodoanel Mario Covas (e consectários),
dispensando-se a apresentação de contracautela para tanto. (iii) Na hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/14
de não ser reconsiderada a r. decisão, o que se admite 'ad argumentandum
tantum', impugna-se, desde já, o julgamento virtual do presente feito.” (fls.
12/13 do agravo interno).
Indeferido o pedido de reconsideração da decisão, com
processamento do recurso (fls. 15/23).
Foi apresentada contraminuta (fls. 26/31).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento
das razões recursais, para que seja reduzido o valor base para formalização da
contracautela (fls. 36/39)
É o breve relatório.
A decisão agravada foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse
diploma processual.
O recurso de agravo interno, disciplinado no Capítulo IV, do
Código de Processo Civil de 2015, é cabível nos termos do art. 1.021 §§ 1o ao
5o.
Em que pesem às argumentações do agravante, os elementos
trazidos neste agravo interno não se mostram suficientes a alterar a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deferiu em parte o
pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa em
questão, mas mediante contracautela.
É de rigor o desprovimento deste agravo interno, como se
verá a seguir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/14
Na decisão ora recorrida não apenas foi observado que há dúvidas
quanto à legalidade da exigência da multa aplicada pela ARTESP à ora
agravante, e, portanto, indícios dos alegados “periculum in mora” e “fumus
boni iuris” mas também que “apesar dos argumentos da r. decisão ora
vergastada que, por ora, restam mantidos, há que se ponderar que a
ARTESP em suas manifestações e nas provas já encartadas nos autos traz
narrativa também convincente de que os eventuais atrasos na obra do
Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas poderiam, sim, ter decorrido de
condutas de responsabilidade da ora agravada. Tal questão, aliás, só
poderá ser resolvida em cognição exauriente após dilação probatória,
respeitado o contraditório e a ampla defesa. Em favor da narrativa da
ARTESP, por seu turno, milita, ainda, o fato de que os atos da Administração
Pública são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade.” (fls.
1378 grifei).
E nestas razões recursais de agravo interno nada foi
demonstrado a contrariar tal convicção.
Acrescento tão somente que, quando da análise do pedido de
efeito recursal nos autos do agravo de instrumento no
2271935-24.2019.8.26.0000 esta Relatora examinou detidamente a petição
inicial da ora agravante nos autos de origem (autos no
1038176-08.2019.8.26.0053
fls 01/42) e os documentos que a
acompanharam, de sorte que os argumentos pertinentes às peculiaridades do
caso, ora reprisados e expandidos nas razões do agravo interno já tinha sido
levadas em consideração na ponderação de condicionar a suspensão da
exigibilidade da multa à contracautela determinada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/14
Aponto, ainda, que em específico à alegação de que a multa ora
combatida estaria garantida em virtude de créditos que a concessionária
agravante teria em razão de “4 (quatro) demandas propostas perante o Poder
Judiciário Paulista, que tratam de pleitos de reequilíbrio relativos à
Concessão sub judice que, juntos, representam bilhões de reais de créditos”
(fls. 03 do agravo interno) não pode ser acolhida neste momento processual,
pois, em análise perfunctória, não há como se cogitar eventual
“compensação” entre o valor da multa e supostos créditos que nem mesmo se
sabe se serão reconhecidos em favor da empresa agravante e nem mesmo são
líquidos, ao menos na atualidade.
Por fim, quanto à alegação da agravante de que “o valor da
sanção ora discutida corresponde a sinistro coberto pelo seguro garantia
prestado pela Concessionária ao Poder Concedente” (fls. 03 do agravo
interno), verifica-se que a ora agravante não especifica a qual seguro se
refere, nem remete a documento específico dos inúmeros juntados na origem.
Analisando
os
autos
de
origem
(autos
no
1038176-08.2019.8.26.0053) destaco que a fls. 1393 daqueles autos há uma
Carta Fiança pelo Banco BTG Pactual no valor de R$ 49.266.600,00, inferior
ao valor da multa sub judice, portanto, e tal documento é datado de
02.06.2014 e prevê uma validade de 134 dias, ou seja, aparentemente já há
muito vencida.
A fls. 1394 (dos autos de origem) há outra fiança bancária pelo
mesmo banco, no valor de R$ 110.000.000,00, ainda inferior ao valor da
contracautela determinada, sendo tal documento anterior ao último, datado de
11.10.2013, com vigência de um ano, de modo que aparentemente também
está vencido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/14
De qualquer forma, e apenas para argumentar, ainda que se
entendesse que tais contratos de fiança bancária estariam vigentes, tem-se que
em mencionadas cartas de fiança bancária constam que se destinam as
garantir o item 24 e seus subitens 24.1.1 e 24.1.2 do edital de licitação,
que possuem o seguinte conteúdo, segundo se verifica da leitura de fls. 330
dos autos de origem (cópia do edital de licitação de concorrência pública
internacional n. 001/2010:
"24. Das garantias.
24.1. A concessionária prestará garantias específicas do exato
e
pontual cumprimento das obrigações decorrentes do
contrato,
especificadas nos subitens seguintes.
24.1.1. Garantia de cumprimento das funções operacionais de
conservação e de pagamento do valor mensal variável,
correspondente ao custo operacional do exercício anterior,
sendo que para o primeiro
ano o limite mínimo será de R$
80.000.000,00 (oitenta milhões de
reais).
24.1.2. Garantia de cumprimento das funções de ampliação
correspondente a 1,5 (um e meio por cento) do valor da
contratação,
limitado a 10% (dez por cento) do valor do
investimento. "
Assim, em princípio, e ao que parece, o objeto das cartas de fiança
se destinam a garantir o cumprimento de obrigações diversas daquelas que
estão sendo discutidas nos autos de origem.
Por sua vez, às fls. 1395/1411 (dos autos de origem) há apólice de
seguro garantia emitida pela empresa Zurich Seguros S.A., denominada
“Seguro Garantia de Obrigações Públicas Executante Concessionário
Apólice 01.75.9186409” (fls. 1398 dos autos de origem), com observação de
que “Esta apólice complementa a fiança bancária do Banco BTG Pactual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/14
S.A. emitida em 11 de outubro de 2013, conforme condições particulares.
Esta apólice corresponde a 59,74% das obrigações do tomador perante o
segurado. Os 40,26% restantes são garantidos pela referida fiança
bancária" (fls. 1399 dos autos de origem) sendo tomador a Concessionária
SPMAR S.A e segurado a ARTESP, previsto o limite máximo da garantia em
R$ 163.252.154,61, e o período da vigência do seguro é de 28.09.2013 a
28.09.2014, ou seja, aparentemente vencido. Imperioso salientar, ainda, que
nas cláusulas contratuais, especificamente na seção denominada “Riscos
Excluídos” consta “I. multas de qualquer natureza impostas ao segurado e
despesas relativas a ações ou processos que não tenham relação com a
cobertura prevista nesta apólice” (fls. 1402/1403 dos autos de origem).
Destarte, no contrato de seguro existente entre a Concessionária
SPMar S.A. E a Zurich Seguros há cláusula expressa excluindo a cobertura
no que toca à multas impostas ao segurado. Também está previsto na apólice
de seguro garantia indicada no presente parágrafo (cláusula 15.2) que:
"excluem-se, expresamente, da responsabilidade da seguradora, todas e
quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário
prevista nas condições especiais ou particulares" (fls. 1405 dos autos de
origem).
Por outro lado, não se desconhece que a empresa agravante se
encontra em recuperação judicial. Aliás, tal fato constou expressamente do
despacho proferido por esta Relatora, quando da análise do efeito recursal no
agravo de instrumento. Entretanto, o fato de a empresa se encontrar em
recuperação judicial não impede que a questão seja analisada dentro das
regras pertinentes.
Ademais, em se tratando de obra pública (construção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/14
Rodoanel, trecho leste, que deve atender ao interesse da coletividade), e na
ponderação entre o interesse particular (da empresa agravante) e do poder
concedente, deve prevalecer o interesse público, nos termos das regras
aplicáveis ao contrato firmado entre as partes, que deve se amoldar às regras
de direito público.
A exigência de contracautela, nos moldes definidos pela decisão
ora agravada, e para suspender multas aplicadas pelo Poder Público não é
tema estranho à esta C. Corte Bandeirante, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. Pretensão à suspensão da exigibilidade da
multa. Impossibilidade de suspensão sem o oferecimento de garantia.
Necessidade de ampla cognição para se aferir a ocorrência ou não de
abusividade ou desproporção na imposição da penalidade. Presunção de
legitimidade dos atos administrativos. Débito de natureza não tributária.
Possibilidade de prestação, além da pecúnia, de contracautela consistente
em fiança bancária ou seguro garantia equivalente ao valor da dívida,
acrescida de 30%, suficiente para cobrir eventuais acréscimos que o débito
venha a sofrer. Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2287582-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
Ademais, respeitado os entendimentos em sentido contrário,
reputo que não é caso de redução do valor da contracautela, eis que a
decisão ora agravada seguiu o atual entendimento do C. STJ de que, em se
tratando de suspensão da exigibilidade de débito não tributário por meio de
fiança bancária ou seguro garantia, estes devem se dar valor do débito
exigido acrescido de trinta por cento, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 12/14
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS
INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO
DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL
A
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA
BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM
VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL,
ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN
C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI
6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior
de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos
autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ
FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art.
151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro
garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ,
segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento
do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp.
1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de
multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para
cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica
sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo
a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à
proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder
estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não
tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no
caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção
do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança
bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição
da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela
tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do
Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei
13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 13/14
da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde
que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de
trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o
art. 835, § 2o. do Código Fux e o art.
9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez
de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos
mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia
judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão
da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o
postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em
algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não
pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à
Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos
aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de
diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa
da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido.
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”
Por tais motivos concluo pela inexistência de motivos para
reconsiderar a decisão ora vergastada.
Em razão do apresentado, reputo ser caso de manutenção da
decisão exarada por esta Relatora, que deferiu a suspensão do débito em
discussão, mas mediante a contracautela determinada nos moldes das
orientações do C. STJ.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2271935-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 14/14
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno, mantendo-se a decisão vergastada, pelos motivos aqui
explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora